Tribunal: TJPA
Processo: 0842263-17.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842263-17.2023.8.14.0301

APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: ANAMARIA CHAVES STILIANIDI, IZABEL DE SOUZA CHAVES, MICHELE DE SOUZA CHAVES, MARIA DE NAZARE CHAAR CHAVES, CARLOS HACHEM CHAVES JUNIOR, NAGIB HACHEM CHAAR CHAVES, CEZARINA CHAAR HACHEM CHAVES, CRISTIANE CHAVES MONTERO, GISELLE CHAVES MONTERO, TANIA HACHEM CHAVES DE OLIVEIRA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VGBL. HERDEIROS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação cível interposta em face de sentença que condenou a embargante ao pagamento de valores referentes a plano de previdência privada (VGBL), após o falecimento do titular, sem indicação de beneficiários, com divisão entre os herdeiros e reserva judicial da cota-parte de herdeiro ausente.

2.

O acórdão embargado reconheceu que a recusa da seguradora em efetuar o pagamento extrajudicial aos herdeiros, mesmo com a documentação apresentada e proposta de reserva judicial, caracterizou resistência indevida e justificou a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação dos arts. 792 do Código Civil e 85, §10, do CPC, notadamente em relação à responsabilização da seguradora pelos ônus sucumbenciais, mesmo tendo depositado os valores em juízo.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração não identificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão enfrentou diretamente a controvérsia quanto à legitimidade da recusa da seguradora, concluindo pela existência de resistência indevida, o que motivou o ajuizamento da demanda e atraiu a aplicação do princípio da causalidade.

6.

A exigência de assinatura do herdeiro ausente na Declaração de Únicos Herdeiros, quando já havia proposta de reserva judicial da respectiva cota, impôs obstáculo injustificado ao levantamento dos valores, conduzindo à necessidade de judicialização.

7.

O pedido de prequestionamento expressamente considerado à luz dos arts. 1.025 e 941, §3º, do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já enfrentados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A recusa da seguradora em realizar o pagamento extrajudicial de valores de plano VGBL, mesmo com a apresentação da documentação exigida e proposta de reserva da cota de herdeiro ausente, caracteriza resistência indevida e justifica a condenação nos ônus da sucumbência, nos termos do princípio da causalidade.
2. A rejeição dos embargos de declaração é devida quando não evidenciado vício apto a ensejar a integração do julgado, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §10 e §11; 487, I; 1.022, II e parágrafo único, I e II; 1.025 e 941, §3º;
CC, art. 792;
CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 641.478/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 16.04.2007;
STJ, AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28.08.2020;
STJ, REsp 1.678.132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2017;
STJ, EREsp 1.144.667/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 07.03.2018, DJe 14.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0842263-17.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A

EMBARGADOS: ANAMARIA CHAVES STILIANIDI, IZABEL DE SOUZA CHAVES, MICHELE DE SOUZA CHAVES, MARIA DE NAZARE CHAAR CHAVES, CARLOS HACHEM CHAVES JUNIOR, NAGIB HACHEM CHAAR CHAVES, CEZARINA CHAAR HACHEM CHAVES, CRISTIANE CHAVES MONTERO, GISELLE CHAVES MONTERO, TANIA HACHEM CHAVES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
contra o Acórdão de minha lavra que conheceu e negou provimento ao recurso.

Narram os autos que por
ANAMARIA CHAVES STILIANIDI E OUTROS
ajuizou a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, com o objetivo de
obrigar a seguradora ao pagamento dos valores decorrentes de plano de previdência privada (VGBL), em razão do falecimento do titular JOSÉ GONÇALVES CHAVES, que não indicou beneficiários
.

Alega a parte autora que:

O de cujus possuía plano de previdência privada (VGBL) junto à ré, sem indicação de beneficiários;

Mesmo após o envio de todos os documentos exigidos, inclusive planilha de rateio e dados bancários dos herdeiros, a seguradora se recusou a efetuar o pagamento;

O herdeiro Pedro, de paradeiro desconhecido, teve sua cota-parte identificada e a proposta de reserva judicial foi apresentada;

O contrato e o regulamento do plano preveem prazo de até 5 dias úteis para liberação dos valores;

A situação perdura há mais de oito meses, caracterizando mora da seguradora.

Dizem que
"mesmo diante da juntada de toda a documentação exigida, inclusive proposta de reserva da cota-parte de Pedro, a seguradora segue se recusando a efetuar o pagamento aos demais herdeiros habilitados, contrariando o prazo contratual previsto e causando prejuízo aos autores."

Argumentam os demandantes que:

A relação jurídica se enquadra no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º);

A ausência de indicação de beneficiários implica aplicação subsidiária do art. 792 do Código Civil, com rateio entre os herdeiros legais;

O não pagamento injustificado caracteriza prática abusiva e enseja o ajuizamento da ação.

Sustentam ainda que, mesmo com a existência de um herdeiro ausente, nada impede o pagamento aos demais, desde que a parte correspondente ao ausente seja reservada em juízo, como propuseram.

Por fim, requerem o
pagamento imediato aos herdeiros habilitados, com reserva judicial da cota-parte de Pedro
, com correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a citação, além da condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

Em sua contestação, a
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
alegou que:

Não se recusou ao pagamento, mas não recebeu documentação completa e válida;

A ausência de Declaração de Únicos Herdeiros assinada por todos, especialmente por Pedro, compromete a segurança jurídica;

A ausência de certidões de óbito de todos os familiares necessários à identificação da linha sucessória inviabiliza o pagamento sem risco de responsabilização futura;

A judicialização decorreu da inércia dos autores ou de seu desconhecimento sobre os trâmites administrativos.

Defende que:

Agiu conforme a legislação aplicável e normas da SUSEP;

Depositou integralmente os valores devidos em juízo, com retenção de imposto de renda;

Não deu causa à ação judicial, sendo desnecessária sua propositura;

O valor da causa foi superestimado e deveria ser retificado.

Sustenta ainda que, em caso de eventual condenação, sejam respeitadas as regras de correção monetária e deduções fiscais, e requer a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários.

Por fim, requer a
improcedência da ação
, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de que não deu causa ao processo, isentando-a de custas e honorários.

A ré informou o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo, realizando depósito judicial do montante de R$ 1.646.225,06, correspondente ao saldo do plano de previdência do falecido. Apresentou quadro detalhado de rateio entre os herdeiros, com valores líquidos e a reserva da parte destinada a Pedro. Informou também o cancelamento do plano, conforme regulamento.

A parte autora reiterou o pedido de expedição de alvarás com base no art. 906, parágrafo único, do CPC, para transferência direta dos valores às contas bancárias individuais, conforme dados e percentuais já juntados.

Os embargos de declaração opostos pela ré foram rejeitados pelo Juiz, que entendeu não haver omissão ou vício na decisão anterior que concedeu a tutela de urgência. Afirmou que os valores não poderiam ser levantados antes da sentença e determinou a intimação da parte autora para apresentação de réplica.

Em sua réplica, os autores:

Impugnaram a preliminar relativa ao valor da causa, defendendo que ele corresponde ao proveito econômico do saldo do VGBL;

Rechaçaram a alegação de ausência de documentos, sustentando que todos os necessários foram apresentados;

Afirmaram que a conduta da seguradora foi protelatória;

Pleitearam a correção monetária desde a contratação e juros desde a citação;

Reiteraram os pedidos da inicial, especialmente o levantamento dos valores já depositados.

Após a fase de especificação de provas, os demandantes reiteraram que comprovaram a qualidade de herdeiros colaterais e destacaram a diferença entre o extrato do plano (até maio/2023) e a data do depósito (julho/2023), reforçando o pedido de correção monetária retroativa.

A parte ré declarou não ter outras provas a produzir e requereu o julgamento imediato da lide, reafirmando que não se opôs ao pagamento, mas que não poderia efetivá-lo sem a documentação integral. Alega que seguiu todas as normas legais aplicáveis e depositou o valor total com a devida planilha e retenção fiscal.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com suporte no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para:

CONDENAR
a Parte Requerida ao pagamento do seguro sub judicie (matrícula 19318472) em cotas individuais em favor dos requerentes e já depositado em subconta.

Em consequência,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Determino que a cota individual devida ao Sr. PEDRO seja depositada em juízo, a fim de que esta possa ser resgatada por este, oportunamente.

Isto posto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com espeque no art. 487, inciso I, do CPC c/c o art. 51, "caput", da Lei nº 9.099/1995.

Determino ainda, que a presente sentença seja publicada em Diário Oficial, visando uma maior publicidade ao ato.

Após o trânsito em julgado, certifique-se. Observadas as orientações da Corregedoria Geral de Justiça e CNJ, arquive-se, em conformidade com o manual de rotina deste Tribunal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Data da assinatura digital.

HOMERO LAMARÃO NETO

Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital

A empresa interpôs
apelação
, limitando sua insurgência à condenação em honorários advocatícios. Alegou que:

Não houve resistência à pretensão dos autores;

Atuou conforme a legislação vigente e as normas da SUSEP;

O ajuizamento da ação foi desnecessário, devendo a parte autora arcar com os encargos processuais.

Os demandantes, por sua vez, sustentaram que:

Tentaram por meses a solução administrativa, sem sucesso;

Apresentaram todos os documentos solicitados;

A seguradora recusou opções razoáveis, como retenção da parte de Pedro;

Foram obrigados a judicializar a questão para receber valores incontroversos.

Requerem a manutenção da sentença, especialmente no tocante à condenação em honorários, com base no princípio da causalidade.

O juiz reconheceu o
trânsito em julgado parcial
da sentença, limitando a apelação à sucumbência, e determinou a expedição dos alvarás de levantamento em favor dos beneficiários. A seguradora, em nova manifestação, declarou não se opor ao levantamento, desde que preservada a cota de Pedro. Alvarás foram juntados aos autos.

A ré também confirmou a validade da tabela de divisão apresentada sob o ID. 114459169.

Os autores apresentaram
contrarrazões
, reiterando a tese de que foi a recusa injustificada da seguradora que motivou a ação, sendo correta a condenação da parte ré nos ônus da sucumbência.

O Colegiado CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos que segue:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). FALECIMENTO DO TITULAR SEM INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. RECUSA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por ANAMARIA CHAVES STILIANIDI e outros, herdeiros do falecido JOSÉ GONÇALVES CHAVES, objetivando o pagamento de valores de plano de previdência privada (VGBL), na ausência de beneficiários indicados.

2. A sentença reconheceu o direito dos autores ao recebimento das cotas proporcionais do VGBL, com reserva judicial da parte destinada ao herdeiro PEDRO, de paradeiro ignorado, e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento na aplicação do princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se a seguradora, ao condicionar o pagamento à apresentação da assinatura do herdeiro ausente na declaração de únicos herdeiros, agiu de forma legítima e, em caso negativo, se deve arcar com os honorários de sucumbência pela judicialização da demanda.

III. Razões de decidir

4. O plano VGBL, na ausência de beneficiários, deve observar subsidiariamente a ordem de vocação hereditária prevista no art. 792 do Código Civil, sendo possível o rateio entre os herdeiros legais.

5. A recusa da seguradora em proceder ao pagamento aos demais herdeiros, mesmo diante da apresentação de todos os documentos exigidos e da proposta de reserva judicial da parte do herdeiro ausente, configura resistência indevida e enseja a aplicação do princípio da causalidade.

6. O ajuizamento da ação decorreu da conduta da ré, que, mesmo diante da clareza contratual e da previsão legal, não viabilizou o pagamento extrajudicial, sendo devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

7. Jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo em caso de extinção sem julgamento do mérito ou quando não há controvérsia sobre o direito material, o princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda o pagamento dos encargos sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: “1. Na ausência de indicação de beneficiários em plano VGBL, os valores devem ser pagos aos herdeiros legais, conforme art. 792 do Código Civil. 2. A recusa injustificada da seguradora em realizar o pagamento, mesmo diante da apresentação da documentação exigida e da reserva judicial da cota de herdeiro ausente, enseja a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 792 e 1.829, II; CPC, arts. 85, caput e §11, e 487, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 641.478/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 16.04.2007; STJ, AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28.08.2020; STJ, REsp 1.678.132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2017.

A
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
opôs
Embargos de Declaração com efeitos infringentes e prequestionadores
, alegando haver

omissão no acórdão
quanto à correta aplicação do
art. 792 do CC
e do
art. 85 §10 do CPC
, sustentando que
não deu causa à demanda
, pois
exigiu a assinatura de todos os herdeiros para garantir segurança jurídica
no pagamento, e
orientou os autores a buscar alvará judicial
, o que foi ignorado.

Requer a
modificação do julgado
, afastando sua condenação às custas e honorários, ou, alternativamente, o
prequestionamento expresso dos dispositivos legais citados
.

A Secretaria certifica que
transcorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração
opostos por BRASILPREV.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos com fundamento nos arts. 1.022, II e parágrafo único, I e II, do Código de Processo Civil, os quais devem ser acolhidos apenas quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Contudo, no caso concreto, nenhuma dessas hipóteses se verifica.

Com efeito, para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Como assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há casos em que, embora sucumbente, a parte não deu causa ao ajuizamento da ação, não devendo, por conseguinte, sobre ela recair os ônus da sucumbência (STJ - REsp: 641478 RS 2004/0021578-9, Relator.: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 13/03/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 16/04/2007 p . 168)

No caso vertente, o acórdão embargado enfrentou, com a devida profundidade e clareza, a questão da legitimidade da recusa da seguradora em efetuar o pagamento aos herdeiros do titular do plano de previdência privada (VGBL), falecido sem indicação de beneficiários.

Conforme destacado, a documentação apresentada pelos herdeiros, incluindo a planilha de rateio e a proposta de reserva da cota-parte de herdeiro ausente, mostrou-se suficiente para autorizar o levantamento dos valores incontroversos.

A recusa da seguradora, ancorada na ausência de assinatura de um dos herdeiros na Declaração de Únicos Herdeiros, foi reputada injustificada diante da clareza das disposições contratuais e legais pertinentes, notadamente os arts. 14, §2º, e 40 do regulamento do plano VGBL, que expressamente autorizam o pagamento aos sucessores legais mediante solicitação instruída.

A BRASILPREV não demonstrou qualquer vício que macule a decisão colegiada. Sua conduta, ao condicionar o pagamento à apresentação de documento de obtenção inviável sem prévia judicialização, impôs obstáculo indevido à satisfação do direito dos herdeiros, conduzindo-os, por via de consequência, à propositura da presente demanda.

Como corretamente decidiu o acórdão embargado, “
a postura da BRASILPREV, ao se negar a realizar os pagamentos de forma extrajudicial, obrigou os herdeiros ao ajuizamento da presente ação, ainda que os valores fossem incontroversos”
, configurando-se, assim, o nexo causal suficiente à condenação nos termos do art. 85 do CPC, inclusive em sede recursal, à luz do §11.

A tese recursal já foi expressamente enfrentada, não se tratando de omissão, mas de inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via eleita. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão deve ser veiculada pelas vias recursais adequadas, não pelos aclaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

O STJ entende que restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, bem como por não se prestar a presente via ao reexame da matéria de fundo.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025